Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700062-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CRISTINNE DE SA PAPA MIRANDA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 073825-22.2022.8.07.0016, que não recebeu a petição inicial e determinou a sua emenda para excluir do polo passivo o INSTITUTO QUADRIX em razão de sua ilegitimidade. Em síntese, a agravante defende a legitimidade passiva do Instituto Quadrix, banca examinadora do concurso. Pugna pelo provimento do recurso para determinar que o recebimento da petição inicial para que o juízo originário analise o pedido de antecipação de tutela. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso cinge-se ao recebimento da petição inicial. Com efeito, a banca examinadora é parte legítima para compor o polo passivo em demanda que tem por objeto correção de prova e classificação de candidato. Nesse sentido, o aresto da Corte Superior: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. ANULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR. ILEGITIMIDADE. 1. O que se busca com o presente mandado de segurança é a atribuição da pontuação referente a questão 79, em razão de sua anulação, e a consequente reclassificação dos recorrentes. Daí, sim, para terem direito à nomeação. 2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009. 3. No presente caso, constatada a ilegalidade da não concessão da pontuação da questão anulada, a autoridade competente para proceder à reclassificação dos recorrentes seria a banca examinadora responsável pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da ilegalidade atacada. O Governador do Estado teria competência para nomeação e o empossamento dos candidatos, mas não para corrigir a alegada reclassificação que daria o direito à posse. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 37.924/GO, 2a T., rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/04/2013. Negritado) Igualmente, confira-se julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. [...] 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas. (APC 0709024-58.2018.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, PJe: 2/6/2020. Dessa forma, considerando que a decisão combatida determinou a emenda da petição inicial para exclusão do Instituto Quadrix do polo passivo vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no particular. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência recursal para determinar a manutenção do réu Instituto Quadrix no polo passivo da demanda até a prolação da sentença. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator